Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-56.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000536-56.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEILA APARECIDA LIMA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. PLEITO DE RATEIO DE VERBAS DECORRENTES DE PRECATÓRIO JUDICIAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por servidora pública municipal em face do Município de Itiúba, objetivando o pagamento de 60% dos valores recebidos pela municipalidade por meio de precatório judicial relacionado à complementação de repasses do FUNDEF (Processo nº 0002800-62.2015.4.01.9198), sob o fundamento de que tais valores deveriam ser vinculados à remuneração dos profissionais do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pretensão da servidora ao rateio de valores oriundos de precatório judicial referente à complementação do FUNDEF está fulminada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal aplica-se a toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, conforme previsão expressa do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais de Justiça estaduais. A pretensão da servidora decorre de supostos pagamentos a menor realizados entre os anos de 1998 a 2002, de modo que a ação ajuizada apenas em 2017 se encontra fulminada pela prescrição quinquenal. O direito à complementação remuneratória deveria ter sido pleiteado diretamente pela servidora no momento do suposto pagamento a menor, sendo parte estranha à relação jurídica entre o Município e a União na ação judicial que resultou no precatório. O fato de os valores do FUNDEF estarem vinculados à educação não implica, por si só, o direito automático ao rateio entre os profissionais do magistério, notadamente quando a ação é proposta fora do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Prescrição reconhecida de ofício. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações ajuizadas por servidores públicos contra o Município visando ao recebimento de valores relacionados à complementação do FUNDEF. A prescrição pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública. A existência de decisão favorável ao Município em ação judicial contra a União não gera, automaticamente, direito subjetivo dos servidores ao rateio dos valores decorrentes do precatório. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; Lei nº 9.424/1996, art. 6º, caput; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 683 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 11.05.2020; TJBA, APC nº 8001241-63.2017.8.05.0226, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 13.12.2022; TJBA, APC nº 8000305-22.2019.8.05.0144, Rel. Des. Manuel Bahia de Araújo, j. 25.10.2022; TJBA, APC nº 0500706-15.2018.8.05.0022, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 19.11.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000536-56.2017.8.05.0132, em que figura como Apelante LEILA APARECIDA LIMA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE ITIÚBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora